Tribunal: TJMT
Processo: 1019567-88.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019567-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
LAUDO EMITIDO EM ORDEM DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO GENÉRICO E SEM IDENTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO EXTREMAMENTE FRÁGIL
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. Vê-se nas razões recursais que a parte Requerente/Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

2. Da análise dos laudos técnicos acostados aos autos, é possível constatar que, além de não identificar o profissional responsável por cada avaliação, bem como suas especificações técnicas, medida que se faz necessária para saber se o profissional responsável pelo laudo tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos bens segurados e a sua extensão; os mencionados laudos são genéricos de modo que não comprovam com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

3.
Se o documento juntado aos autos como se laudo técnico fosse, não se reveste dos mínimos requisitos para servir como meio de prova, por ser extremamente frágil, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

4. O ônus da prova pertence à parte Requerente, ora Apelante, quantos aos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos da
Ação de Cobrança nº 1019567-88.2023.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo sustentando em suas razões recursais (id. 216751331), em suma, que incumbe à concessionária recorrida a demonstração da inexistência de ocorrências em sua rede elétrica a ponto de justificar a improcedência do feito, desse modo,
“cabia à recorrida apresentar relatórios nos moldes exigidos pela ANEEL para comprovação da ausência de responsabilidade da concessionária”
, o que não aconteceu.

Sustenta que,
“todos os documentos comprobatórios dos danos foram carreados aos autos”
, para tanto ressaltou a existência de cópia das apólices de seguro, das comunicações do sinistro à seguradora, dos laudos de comprovação dos danos, relatórios fotográficos e dos comprovantes do pagamento da indenização.

E quanto a ausência de especificação técnica dos laudos apresentados nos atos, sustenta que
“tal fundamentação não merece prosperar, pois o artigo 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL admite como prova dos danos o laudo emitido por oficina profissional/técnico”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar procedentes
os pedidos formulados na inicial.

A Requerida apresentou contrarrazões (id. 216751335) sustentando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que
“nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau”
.

E no mérito sustenta que o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, substituída pela Resolução 1000/21, determina que
“no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST”
.

Para tanto, a Requerida/Apelada argumenta que uma vez iniciado o processo de ressarcimento de danos decorrentes de suposta falha no fornecimento de energia elétrica a, procede com a análise segundo as normas aplicáveis e mediante a realização de vistoria
in loco
(dispensadas a depender do caso), razão pela qual
“não se pode imputar à distribuidora a responsabilidade através de um laudo que não especifica tecnicamente o dano ocorrido”
, mormente porque há a possibilidade de ocorrência de culpa exclusiva do usuário.

Por fim, sustenta a ilegitimidade
ad causam
,
“ante a ausência de comprovação do direito à sub-rogação, tendo em vista que as unidades consumidoras indicadas não foram localizadas no sistema da concessionária, conforme comprovando nos documentos de ID 128122101, 128122109, 128122115 e 128122131, em flagrante do cerceamento da defesa da concessionária, ante a impossibilidade de elaboração do relatório do Módulo PRODIST 9”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 217198182).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A Apelada sustenta em suas contrarrazões que o recurso interposto pela Requerente/Apelante violou o princípio da dialeticidade,
ao argumento de que
“nas razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente/Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela parte Requerente de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

nos autos da
Ação de Cobrança nº 1019567-88.2023.8.11.0041
, movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, a Requerente, na condição de Seguradora, ajuizou a presente ação pretendendo o ressarcimento de indenização securitária paga aos segurados contratantes no valor de
R$ 19.770,03 (dezenove mil e setecentos e setenta reais e três centavos)
, a título de cobertura por danos causados em seus equipamentos por oscilações de energia na rede de distribuição de energia elétrica da unidade dos segurados, conforme apurado nos Sinistros n.º 335340720002103 n.º 335340720002139 n.º 335540523014853 n.º 335340722002946 n.º 335340723003069 n.º 335540523014893 n.º 335540523014482 (ids. 216751280, 216751281, 216751282, 216751283, 216751284, 216751285 e 216751286).

A Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 216751316) alegando, quanto à matéria de fundo, que
“não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora, através de em laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido”
, uma vez que
“o laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico”
.

E, nesse contexto, argumentou que
“todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos)”
.

Desse modo, sustentou a necessidade de realização de perícia técnica nas peças avariadas, mormente porque há a possibilidade de ter ocorrido algumas das excludentes de ilicitude, quais sejam o caso fortuito ou força maior ou a culpa exclusiva do usuário.

Registro que, como prova de suas alegações a Requerida acostou aos autos o Relatório Técnico EMT (id. 216751320 e 216751321).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, conforme consta no relatório, sob o seguinte fundamento:
“
Verifica-se que os laudos apresentados, id. 119122562, pág. 17; id. 119122564, pág. 19 e 20; id. 119122565, pág. 26; id. 119122566, pág. 31 a 34; id. 119122567, pág. 23 e 24; id. 119122568, pág. 19; id. 119122569, pág. 35 a 38; constam
designações genéricas
para os problemas ocorridos nos aparelhos da parte autora, todos remetendo a supostas ocorrências de oscilações de energia. Convém registrar que nos laudos
não há qualificação profissional dos técnicos
a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam.
”
. (Grifos Originais)

A Requerente, n
ão se conformando, interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem, adentrando ao mérito, hei por
manter a sentença
.

No caso, a seguradora Apelante aduz que
“todos os documentos comprobatórios dos danos foram carreados aos autos”
, para tanto ressaltou a existência de cópia das apólices de seguro, das comunicações do sinistro à seguradora, dos laudos de comprovação dos danos, relatórios fotográficos e dos comprovantes do pagamento da indenização e quanto a ausência de especificação técnica dos laudos apresentados nos atos, sustenta que
“tal fundamentação não merece prosperar, pois o artigo 612 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL admite como prova dos danos o laudo emitido por oficina profissional/técnico”
, pugnando pela procedência da demanda.

Analisando os documentos que acompanham a exordial, verifica-se que os danos nos equipamentos do segurado foram comprovados por meio de supostos laudos técnicos, emitidos em ordem de serviço de assistência técnica, contudo, de forma genérica e sem a devida identificação do profissional, conforme colaciono abaixo:

Vê-se, pois, que além de não identificar o profissional responsável por cada avaliação, bem como suas especificações técnicas, medida que se faz necessária para saber se o profissional tinha competência técnica para avaliar as avarias apresentadas nos objetos dos segurados e a sua extensão, os mencionados laudos são genéricos, de modo que não comprovam com o grau de certeza necessário o fato gerador dos danos.

Em resumo, analisando os mencionados documentos, conclui-se que o mesmo se reveste de tamanha singeleza e fragilidade, que se torna imprestável aos fins ao qual se destina.

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Apelante no sentido de que a oscilação de energia (ou descarga elétrica) foi, de fato, a causa dos danos nos equipamentos dos segurados, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia (art. 373, I do CPC).

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica) dos danos narrados na inicial, não há falar em condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora aos segurados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA RESULTANTE DE CHUVA E QUEDA DE RAIOS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL NEGANDO A EXISTENCIA DE OSCILIAÇÃO NA REDE BEM COMO QUE OS LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS SÃO GENÉRICOS, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – ACOLHIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Os laudos juntados pela apelada/seguradora não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, porque são genéricos e unilaterais. Afirmam apenas que os danos decorreram de oscilações decorrentes de chuvas e queda de raios, se resumem a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelos consumidores. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

II - Ademais, a empresa apelante colaciona registro interno, negando a existência de instabilidade na rede externa de energia, razão pela qual, competia à seguradora apelada desconstituir tal prova, demonstrando que houve forte chuva com queda de raios nas datas indicadas nos sinistros, bem como que tais descargas elétricas ocorreram na rede externa, e não na rede interna dos imóveis
. (TJ-MT - N.U 1007081-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – LAUDO TECNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico de informática, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes. Não há, portanto, um laudo específico que guarde relação dos fatos com os danos.
(TJ-MT - N.U 1032070-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024